Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-52.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECURSO – Apelação – Possessória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse - Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 560 e 561 da Lei de Ritos e dos artigos 1.196, 1.200, 1.204, 1.206 a 1.208 do Código Civil - Requisitos descritos no artigo 561 do CPC configurados – Esbulho da ré comprovado - Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC - Recurso

Ementa:
RECURSO – Apelação – Possessória – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse - Inadmissibilidade – Inteligência dos artigos 560 e 561 da Lei de Ritos e dos artigos 1.196, 1.200, 1.204, 1.206 a 1.208 do Código Civil - Requisitos descritos no artigo 561 do CPC configurados – Esbulho da ré comprovado - Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC - Recurso improvido.